Tribunal: TJDFT
Processo: 0702364-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702364-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA AGRAVADO: JESSICA SABRINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED Montes Claros Cooperativa Trabalho Médico LTDA contra decisão proferida em cumprimento de sentença movido por Jessica Sabrina Teixeira de Oliveira (Processo n. 0700445-64.2021.8.07.0003), nos seguintes termos (ID 32198982): O cumprimento de sentença foi recebido pela decisão de ID 99979071, que determinou a intimação da parte executada para pagamento. A Unimed Montes Claros registrou ciência da decisão em 16/08/2021, de forma que em 06/09/2021 decorreu o prazo para pagamento, iniciando-se, a partir de então, o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, o qual finalizaria em 28/09/2021. A executada já havia apresentado impugnação ao cumprimento de sentença por meio do ID 101826508, a qual foi rejeitada pela decisão de ID 106129189. Inadvertidamente, ofereceu novamente a executada impugnação ao cumprimento de sentença, no que diz respeito às astreintes, no ID 108539308. Referida impugnação, porém, é totalmente intempestiva e, portanto, não deve ser analisada. A ré deveria ter se insurgido contra a decisão de ID 106129189 por meio de agravo de instrumento e não por meio de outra impugnação, a qual se mostra inadequada. Os atos processuais devem ser praticados no momento correto. Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença de ID 108539308. Aguarde-se a preclusão da presente decisão. Após, será decidido acerca da liberação à credora do depósito de ID 108539309, sem prejuízo da cobrança de eventual valor remanescente, no que diz respeito à multa cominatória (astreintes). Abro expediente de 1 dia à exequente para ciência. Aduz a agravante, em síntese, que o medicamento, objeto da ação principal, foi autorizado no dia 05.05.2020, antes do seu comparecimento espontâneo nos autos, ocorrido no dia 20.05.2020, razão pela qual indevida a incidência da multa coercitiva. Salienta que o valor das astreintes cobradas, relativamente ao período de 14.12.2020 a 13.01.2021, é muito superior ao devido, seja pelo pronto cumprimento da obrigação, seja pela contagem, realizada de forma incorreta, dos prazos processuais. Assevera, ainda, a necessidade de intimação pessoal para que haja fixação de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, nos termos da Súmula 410 do STJ. Subsidiariamente, defende a redução das astreintes proporcionalmente ao custo do medicamento objeto do litígio, em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada com a exclusão da cobrança da multa coercitiva. Subsidiariamente, pugna pela redução das astreintes. Preparo regular (IDs 32198978 e 32198979). É o relatório. Decido. O presente recurso não comporta conhecimento. Na origem, a agravada deflagrou cumprimento de sentença definitivo, relativamente à condenação imposta à agravante ao pagamento de danos morais, honorários advocatícios sucumbenciais e multa coercitiva. Intimada, em 10/08/2021, a adimplir o débito (ID 99979071), a agravante, em 31/08/2021, efetuou o depósito da quantia que julgou devida a título de danos morais e honorários advocatícios, mas, em relação às astreintes, apresentou a impugnação de ID 101826508. Na oportunidade, aquele juízo decidiu no seguinte sentido (ID 106129189): UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA apresentou impugnação tempestiva ao cumprimento de sentença (ID 101826508). Efetuou o depósito da quantia que julgou devida a título de danos morais e honorários advocatícios e sustentou não ter havido descumprimento da antecipação dos efeitos da tutela que justificasse a incidência das astreintes. Aduz que a decisão que determinou o fornecimento do medicamento lhe concedeu o prazo de 48h para cumpri-la e que peticionou nos autos em 05/05/2020 anexando guia que demonstrou a autorização do medicamento. Argumenta, ainda, que recebeu a solicitação de no 143267929, em 11/12/2021, que foi autorizada em 12/01/2021. Sustenta, ainda, a necessidade de intimação pessoal para que haja fixação de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, nos termos da Súmula 410 do STJ. Requer, assim, a exclusão do valor de R$ 31.452,60 devido a título de multa. Em resposta (ID 105127823), a parte credora afirma ter havido depósito parcial da obrigação, o que faz incidir a multa de 10% e que o depósito efetuado com a finalidade de garantir o juízo para fins de impugnação ao cumprimento de sentença não pode ser considerado como pagamento. Sustenta descumprimento da obrigação de 14/12/2020 a 13/01/2021, considerando que a sentença estabeleceu o fornecimento do medicamento de forma mensal. Alega que o comparecimento espontâneo nos autos dispensa a intimação pessoal para pagamento da multa por descumprimento. Decido. Nos autos originários (Processo no 0706977-88.2020.8.07.0003), foi concedida antecipação de tutela para determinar, no prazo de 48h, o fornecimento do medicamento, de forma mensal, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (decisão que foi confirmada, posteriormente, pela sentença). A Unimed Montes Claros compareceu espontaneamente aos autos em 18/05/2020 e apresentou contestação, demonstrando, assim, ciência inequívoca do dever de cumprimento mensal da tutela e da multa fixada em caso de descumprimento. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ASTREINTES. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. 1. O comparecimento espontâneo, inclusive com apresentação de contestação e interposição de recurso específico, induz à conclusão inequívoca de ciência da decisão que impôs multa cominatória, tornando desnecessária a realização da intimação pessoal exigida pela Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A execução provisória das astreintes decorre de disposição expressa contida no art. 537, §3o, do Código de Processo Civil. 3. A alegação de excesso de execução deve vir acompanhada da demonstração clara, específica e pormenorizada sobre o valor tido por correto. 4. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1293588, 07246717920208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 9/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei). No pedido de cumprimento provisório de sentença, a requerente sustentou que utilizou a medicação em 19/11/2020 e, até a data de 08/01/2021 (em que protocolizado o pedido) não havia utilizado novamente, embora tivesse efetuado pedido em 11/12/2021. Na petição de ID 81146830, a Unimed informou que não recebeu solicitação de fornecimento do medicamento na data mencionada pela parte autora, e que houve autorização em 12/01/2021. Ocorre que a requerente comprovou a solicitação por meio de guia de solicitação da medicação em 11/12/2020 (a qual ainda se encontrava sob análise na data), e a própria Unimed, na impugnação de ID 101826508, reconheceu que houve a solicitação de no 143267929 recebida em 11/12/2021 e autorizada em 12/01/2021. Ou seja, a solicitação ocorreu mais de um mês após a autorização. Dessa forma, a decisão de ID 82362218 fixou a mora da Unimed a partir de 14/12/2020 (data retificada posteriormente pela decisão de ID 83114360), e, apesar de a Unimed ter tido ciência em 11/02/2021 (conforme petição de ciência de ID 83561730), não apresentou recurso contra referida decisão. Ressalte-se assim também a preclusão da questão. Pelas razões expostas, mantenho a fixação da multa pelo descumprimento da obrigação de fazer. Consigno que a parte devedora efetuou o pagamento do valor que entendeu incontroverso e não o fez com o intuito de garantir o juízo, tanto que não impugnou referidos valores, mas apenas a multa fixada pelo descumprimento da obrigação de fazer. Dessa forma, não haverá incidência da multa e honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC. Reforço que referidos valores também não incidirão sob as astreintes, sob pena de se configurar dupla punição. Ante o exposto, expeça-se de imediato alvará de transferência relativamente ao valor incontroverso (depósito de ID 101826510) para a conta: Banco do Brasil, Agência no 1606-3, conta corrente no 115264-5, Jonathan Teixeira dos Santos Oliveira, CPF no 041.642.811-89, PIX no (61999142122). O advogado possui poderes para receber e dar quitação, conforme procuração de ID 80812603. Aguarde-se a preclusão da presente decisão para prosseguimento do feito quanto à cobrança da multa por descumprimento da tutela/sentença. Da referida decisão, proferida em 21/10/2021, não foi interposto qualquer recurso. Posteriormente, fora apresentada nova impugnação àquele juízo (ID 108539308), que deixou de apreciá-la em razão da intempestividade/preclusão (ID 110768626). Ora, percebe-se que, em suas razões, a agravante repisa os argumentos ventilados nas impugnações sem, contudo, insurgir-se quanto à preclusão reconhecida na decisão ora agravada. Sendo assim, resta incabível a rediscussão da matéria, seja pela incidência da preclusão, seja pela ofensa à dialeticidade, uma vez que a agravante não se insurgiu quanto ao fundamento da decisão, qual seja, a própria preclusão. A propósito, à luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, se a questão tiver sido examinada e decidida pelo juízo, operando-se a preclusão, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. Confira-se o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, ainda que se trate de matéria de ordem pública, tal fato não tem o condão de afastar a preclusão, quando a questão foi anteriormente decidida. (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp 697.155/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 12/12/2018, grifo nosso). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 284/STF. COBERTURA SECURITÁRIA. INOPONIBILIDADE DE RESTRIÇÃO CONTRATUAL SEM DESTAQUE À PARTE CONTRÁRIA. SÚMULAS 283/STF E 5 E 7 STJ. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA (PRESCRIÇÃO) OBJETO DE PRÉVIA DECISÃO NÃO IMPUGNADA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3. As matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão caso não haja impugnação no momento processual oportuno (cf. AgInt no REsp 1.447.224/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 26/2/2018). Caso concreto no qual não houve conhecimento da alegação de prescrição da pretensão, sob o fundamento de tal matéria ter sido objeto de despacho saneador, sem que o agravo retido interposto contra esta decisão tenha tido o conhecimento requerido nas razões de apelação. 4. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no AREsp 1352510/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018, grifo nosso). No mesmo sentido, vejam-se os seguintes julgados desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANTERIOR SOBRE A MATÉRIA. NÃO IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PENHORA. ALUGUÉIS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. As questões de ordem pública são cognoscíveis de ofício, podendo ser reconhecidas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Contudo, uma vez julgadas e não impugnadas em momento oportuno, opera-se a preclusão dessas matérias, em observância ao princípio da segurança jurídica. 1.1. In casu, a questão relativa à impenhorabilidade dos aluguéis provenientes de bem de família já foi analisada e não impugnada em momento oportuno, estando acobertada pelo manto da preclusão. 2. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1275705, 07176964120208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ACORDO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. INOVAÇÃO DE ARGUMENTAÇÃO. DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O agravo de instrumento e o agravo interno devem observar a dialeticidade recursal, limitando-se ao exame das questões colocadas em julgamento devido à prolação da r. decisão objeto do respectivo recurso, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 2. A ausência de capacidade postulatória quando da celebração do acordo em audiência não foi arguida na instância originária ou, ainda, nas razões do agravo de instrumento. 3. Não se admite, em sede de agravo interno, o acréscimo de novos fundamentos, embora já existentes à época da interposição do agravo de instrumento, como espécie de emenda recursal, uma vez operada a preclusão consumativa e examinado o pedido de concessão liminar de efeito suspensivo, de acordo com o panorama fático-jurídico exposto nas razões recursais. 4. O mérito do agravo de instrumento analisará as questões suscitadas nas respectivas razões, não sendo exigível o exaurimento de todos os argumentos no presente momento, no qual se analisa tão somente o pedido de efeito suspensivo. 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1109946, 07015768820188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2018, publicado no DJE: 1/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) De mais a mais, constata-se afronta ao princípio da dialeticidade, porquanto a agravante apresentou razões completamente dissociadas do provimento que se busca infirmar. Observe-se que o ato judicial impugnado deixou de apreciar a nova impugnação, pois entendeu estar preclusa a matéria, enquanto as razões recursais se resumiram em reprisar os pontos levantados nas impugnações rejeitadas. Nesse contexto, a fundamentação utilizada pela agravante malfere, ainda, a previsão contida no artigo 1.016, II e III, do CPC. Por todo o exposto, tem-se que o recurso se mostra carente do requisito formal de admissibilidade a ensejar o seu não conhecimento. A propósito, a parte recorrente deve estar atenta ao teor do artigo 80 do Código de Processo Civil, a fim de que o seu direito de peticionar e/ou recorrer não desborde em manifestações meramente protelatórias. Posto isso, porque manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de janeiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora